Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-05.2025.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000089-05.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), MIRIAN ROSA CARVALHO NACAMOTO - CPF: 593.337.741-49 (APELADO), FLAVIO CARVALHO SANTOS - CPF: 038.433.301-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Juscimeira contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Mirian Rosa Carvalho Nacamoto, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento de água com impurezas pela Administração Pública configura falha na prestação de serviço público essencial apta a ensejar indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de compensação moral atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva e dispensa a demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, todos presentes no caso concreto.

4.

A prestação inadequada do serviço público de abastecimento de água — por aproximadamente quatro meses — com fornecimento de água contendo areia e impurezas, torna o líquido impróprio para consumo humano e compromete atividades básicas de higiene, configurando falha grave.

5.

A falha na prestação do serviço foi devidamente comprovada por fotos, vídeos, reclamações administrativas e registros de contato com o órgão municipal competente, afastando a tese de ocorrência pontual ou episódica.

6.

A alegada correção posterior da falha não afasta o dano já consumado nem exonera o Município da obrigação de indenizar, pois não elide os efeitos danosos vivenciados pela parte autora.

7.

O abalo moral restou caracterizado pela privação do uso regular de bem essencial à dignidade da pessoa humana, superando o limiar dos meros aborrecimentos cotidianos.

8.

O valor arbitrado a título de indenização (R$ 2.000,00) revela-se proporcional à extensão do dano e adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prestação inadequada de serviço essencial de abastecimento de água, com fornecimento de água imprópria ao consumo humano por período prolongado, configura falha grave apta a ensejar responsabilidade civil objetiva do Município.

2.

A privação do uso regular de água potável compromete condições mínimas de dignidade e enseja dano moral indenizável.

3.

A correção posterior do serviço não afasta o dever de indenizar pelos danos já consumados.

4.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 1o, 2o e 11; CC, art. 405; Lei n. 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada
: —

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Juscimeira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Mirian Rosa Carvalho Nacamoto, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o Apelante afirma que a condenação por dano moral não deve prevalecer quando fundada em meras alegações ou em situações caracterizadas como aborrecimentos cotidianos, sob pena de banalização do instituto da responsabilidade civil.

Aduz que reconhece que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, mas que tal responsabilidade não é automática, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, além da inexistência de causas excludentes.

Sustenta que, no caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que a Recorrida tenha sofrido efetivo abalo à honra, à imagem, à integridade física ou psíquica em decorrência do episódio narrado na inicial.

Ressalta que o próprio Juízo de origem reconheceu que o Município atuou de forma diligente para reparar o problema, promovendo a substituição da tubulação responsável pelo abastecimento da residência, circunstância que, segundo entende, afasta qualquer alegação de inércia, negligência ou má prestação continuada do serviço público essencial.

Defende que deve ser afastada a responsabilidade da Administração Pública, pois não houve comprovação dos danos alegadamente experimentados pela Apelada, enfatizando que o ônus da prova quanto aos danos narrados compete à parte autora, por se tratar de fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assinala que, inexistindo prova nos autos acerca de danos morais decorrentes de conduta imputável ao Município, não há como subsistir condenação indenizatória, sob pena de se permitir enriquecimento sem causa, em afronta aos princípios gerais do direito que regem o sistema jurídico.

Afiança que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser integralmente afastada, com o reconhecimento da improcedência da pretensão indenizatória, ante a ausência de dano moral indenizável e a inexistência de prova quanto ao ilícito atribuído ao ente municipal.

De forma subsidiária, o Município sustenta que, na hipótese de se entender que houve algum dano causado pela Administração Pública Municipal, o valor fixado a título de indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, sustenta que o montante fixado na sentença, no valor de R$ 2.000,00, mostra-se manifestamente exorbitante e desproporcional, por extrapolar os limites da razoabilidade.

Acrescenta que o valor fixado desconsidera o contexto financeiro enfrentado pelo Município de Juscimeira, o qual afirma encontrar-se em estado de calamidade financeira, de modo que a manutenção da condenação nos termos estabelecidos acarretaria prejuízos significativos e desarrazoados aos cofres públicos, comprometendo a gestão fiscal municipal.

Assim, requer, caso mantida a condenação, a redução do valor indenizatório para R$ 1.000,00, quantia que, segundo sustenta, atenderia aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,

para que seja reformada a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 337141890).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 339745392).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a insurgência recursal está voltada contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de inexistência de falha na prestação do serviço público de abastecimento de água e de ausência de dano indenizável, bem como, de forma subsidiária, contra a adequação do valor arbitrado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Denota-se dos autos que Mirian Rosa Carvalho Nacamoto, na data de 14/02/2025, propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face do Município de Juscimeira e do Departamento de Água e Esgoto (DAE), sustentando, em síntese, ser usuária do serviço público de abastecimento de água e que, desde meados de janeiro de 2024, a água fornecida em sua residência passou a apresentar areia e impurezas, tornando-se imprópria para consumo humano, higiene pessoal e demais atividades domésticas.

Alegou ter formulado diversas reclamações administrativas junto ao órgão responsável, sem que tivesse sido adotada solução definitiva, sendo que as providências implementadas foram meramente paliativas e insuficientes para sanar a causa do problema.

Sustentou que a persistência da falha na prestação do serviço público essencial lhe ocasionou transtornos diários, insegurança quanto à saúde de sua família e abalo de ordem moral.

À vista dessas alegações, requereu:

“a) A concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as providências necessárias para a solução definitiva do problema de contaminação da água na residência da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);

b) A condenação dos requeridos na obrigatoriedade de prestar serviço de abastecimento de água potável e livre de impurezas, conforme preconiza a legislação;

c) A condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia a ser arbitrada por Vossa Excelência, considerando os transtornos sofridos;

d) A condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;“.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva redigida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MIRIAM ROSA DE CARVALHO NACAMOTO para:

a) condenar o MUNICÍPIO DE JUCIMEIRA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo IPCA-E desde esta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC);

b) condeno ainda o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

IV - Reconhecer a ilegitimidade passiva do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAE) DE JUSCIMEIRA.

V - Isento de custas (Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I).

VI - Interposta apelação, cumpra-se integralmente as disposições do art. 1.010, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, independente de conclusão.

VII - Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, II e III, do CPC.“. (id. 337141879).

A controvérsia posta em exame gravita em torno da responsabilidade civil objetiva do Município de Juscimeira pela falha na prestação de serviço público essencial de abastecimento de água, bem como da consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, ora Recorrida.

Consoante se extrai do conjunto probatório produzido nos autos, restou suficientemente demonstrado que, por período prolongado — aproximadamente quatro meses, a partir de janeiro de 2024 —, a água fornecida à residência da Apelada apresentava areia e impurezas, tornando-se imprópria para consumo humano e para a realização de atividades básicas de higiene.

Cumpre assinalar que essa circunstância foi comprovada por meio de fotografias, vídeos, reclamações administrativas formalizadas e registros de comunicação mantida com o responsável pelo órgão municipal de abastecimento, elementos que evidenciam a continuidade e a reiteração da irregularidade, afastando a tese de falha pontual ou episódica sustentada pelo ente Recorrente.

Como se sabe, o serviço de fornecimento de água configura serviço público essencial, submetido aos princípios da continuidade, eficiência, adequação e segurança, nos termos da Lei n. 11.445/2007, sendo dever do Poder Público assegurar sua prestação de forma regular e em condições adequadas ao consumo humano.

Ora, o fornecimento de água com impurezas, ainda que não contaminada do ponto de vista microbiológico, revela prestação defeituosa do serviço, suficiente para caracterizar falha grave apta a ensejar a responsabilização do ente público.

Nesse contexto, incide a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a qual independe da comprovação de culpa, exigindo apenas a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade.

No caso concreto, tais pressupostos encontram-se plenamente configurados. A conduta estatal consubstancia-se na prestação inadequada do serviço público essencial; o dano decorre da privação prolongada do uso regular da água para fins básicos, com repercussões diretas na dignidade e na qualidade de vida da Apelada; e o nexo causal mostra-se evidente entre a falha do serviço e os transtornos experimentados.

É certo que a alegação de que o problema teria sido posteriormente solucionado não afasta a ilicitude já configurada nem exonera o Município do dever de indenizar. A correção tardia da falha, ainda que relevante sob o aspecto administrativo, não tem o condão de elidir os danos já produzidos durante o período em que o serviço foi prestado de forma inadequada.

Assim, tem-se que, independentemente da solução posterior, o dano já se encontrava caracterizado, tornando impertinente qualquer tentativa de afastar a condenação sob esse fundamento.

Outrossim, não prospera a tese de inexistência de dano moral indenizável. A situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa, com clareza, o limite dos meros aborrecimentos cotidianos.

A impossibilidade de utilização regular de água para consumo e higiene pessoal, por lapso temporal significativo, atinge diretamente condições mínimas de dignidade, segurança e bem-estar, sendo suficiente para configurar abalo de ordem moral, sobretudo quando demonstrada a persistência da falha e a ineficiência das medidas inicialmente adotadas pelo Poder Público.

No tocante ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, igualmente não assiste razão ao Recorrente.

A fixação da indenização por danos morais deve observar as particularidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a assegurar caráter compensatório à vítima e pedagógico ao ofensor, sem ensejar enriquecimento indevido nem esvaziar a eficácia da medida.

Na hipótese, o valor arbitrado pelo Juízo de primeira instância, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se moderado, proporcional à extensão do dano e adequado às circunstâncias fáticas apuradas, não comportando redução.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Juscimeira, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026